Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705815-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: LILIAN FALEIRO FERREIRA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de injunção impetrado por LILIAN FALEIRO FERREIRA SILVA em face do Governador do Distrito Federal, objetivando a concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante - abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, § 4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n.o 51/1985, assim como a ordem concedida no Acórdão n.o 1748046, 07246786620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial. Ante a ausência do recolhimento das custas, intime-se a impetrante para que pagamento das custas e despesas de ingresso, nos termos do art. 290 do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador